Tribunal: TJES
Processo: 5006332-51.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006332-51.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL CARLOS GALLON e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16896193) opostos por GABRIEL CARLOS GALLON e ILDA CARLOS PEREIRA contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16829285), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto deixou de analisar o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes, alegando que possuem poucas condições financeiras para arcar com as despesas processuais nos termos do art. 98 e 99 do CPC. Sustenta, ainda, que o acórdão não apreciou questões relevantes de mérito, especificamente o § 7º do art. 257 do CTB e o art. 6º da Resolução nº 619 do CONTRAN, que permitiriam o questionamento judicial da autoria da infração de trânsito. Assevera, por fim, a necessidade de enfrentamento expresso de dispositivos federais e constitucionais, tais como o art. 5º, incisos XXXV e LV da Constituição Federal, para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. No caso dos autos, o pleito dos embargos merece acolhimento. Em verificação ao acórdão recorrido, têm-se que não houve manifestação expressa acerca do benefício da assistência judiciária gratuita, mesmo com as partes tendo devidamente comprovado os requisitos necessários à concessão da benesse nos documentos anexos ao seu Recurso inominado. Nesse sentido, é necessária a reforma do acórdão com o fito de corrigir a omissão ocorrida.

5. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de DAR-LHE PROVIMENTO para CONCEDER o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos autores, e REFORMAR o acórdão no seguinte sentido:
Onde se lê: “
6.
Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95)”.

Passe a ser lido:
“
6.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
os recorrentes no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG”.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)